Tribunal: TCU
Processo: 011.093/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6756/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.093/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Eduardo dos Santos Matos (XXX.861.719-XX); Dominique Juraszek (XXX.149.919-XX); Gustavo Willemann (XXX.342.369-XX); Otavio Augusto Rocha (XXX.454.259-XX); Patricia Cabral Stefaniak (XXX.190.689-XX); Roberto Magno Abadia Queiroz (XXX.371.951-XX); Taisi Felisbino (XXX.700.499-XX); Tatiana Zanoni Sapla (XXX.370.099-XX); Thais Mouriel Grando (XXX.080.769-XX); Willian da Silva Marques dos Santos (XXX.075.879-XX) 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.